Tribunal: TRF3
Processo: 5018496-73.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
931/1197)

5018496-73.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Não há que se cogitar da ocorrência de prescrição quinquenal no caso concreto. A retenção indevida do imposto de renda ocorreu em 2002, mesmo ano do ajuizamento da ação de repetição.

2. O presente feito cuida da restituição do imposto de renda retido na fonte sobre a antecipação de 10% da reserva matemática, nos termos do pedido dos ora embargados e do julgado exequendo.

3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão corretos, pois obedecem aos critérios ali propostos.

4. Entretanto, como os valores apurados pela Contadoria Judicial são superiores, a quantia a ser restituída deve restringir-se aos limites do pedido dos exequentes (R$ 98.206,10, para abril/10).

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018496-73.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ANTONIO OLINTO TEIXEIRA NETO, CARMEM BATISTA SALLUM, NILZA SALGADO NICOLUCCI, NOEMIA APARECIDA ROSO DA SILVA, CLEUZA GEBER ANASTASI, ELBA TEIXEIRA SOARES, AYUCA KASHIVAGUI NAKAMURA, CECILIA ELIZABETH PEREIRA, PAULO DA SILVA, EDER PAULO STABILE

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018496-73.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ANTONIO OLINTO TEIXEIRA NETO, CARMEM BATISTA SALLUM, NILZA SALGADO NICOLUCCI, NOEMIA APARECIDA ROSO DA SILVA, CLEUZA GEBER ANASTASI, ELBA TEIXEIRA SOARES, AYUCA KASHIVAGUI NAKAMURA, CECILIA ELIZABETH PEREIRA, PAULO DA SILVA, EDER PAULO STABILE

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou os embargos à execução de título judicial improcedentes e homologou os cálculos da parte embargada, no importe de R$ 98.206,10 (abril/10). A verba honorária foi fixada no percentual de 10% sobre o valor do débito.

A apelante, União, sustenta a ocorrência de prescrição e insurge-se contra a forma de cálculo acolhida pela r. sentença.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018496-73.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ANTONIO OLINTO TEIXEIRA NETO, CARMEM BATISTA SALLUM, NILZA SALGADO NICOLUCCI, NOEMIA APARECIDA ROSO DA SILVA, CLEUZA GEBER ANASTASI, ELBA TEIXEIRA SOARES, AYUCA KASHIVAGUI NAKAMURA, CECILIA ELIZABETH PEREIRA, PAULO DA SILVA, EDER PAULO STABILE

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO NORONHA CLARO - SP269048-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O pedido dos ora embargados, nos autos principais, referente à restituição do imposto de renda retido na fonte sobre a antecipação de 10% da reserva matemática recebida em virtude da migração do plano REPLAN para o REB, no âmbito da FUNCEF, foi julgado parcialmente procedente “para assegurar aos autores o direito à restituição dos valores recolhidos à título de Imposto sobre a Renda sobre os valores resgatados do plano de previdência privada descritos nos autos, apenas no montante correspondente às contribuições por eles próprios vertidas ao fundo no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 e que já tenham sido objeto de tributação, nos termos da Lei no 7.713/88, conforme vier a ser apurado em liquidação ou execução de sentença” (ID 35834086, págs. 144/150).

O v. Acórdão, que manteve o julgado, foi assim ementado: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA – ADESÃO AO PROGRAMA DE MIGRAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS REPLAN PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS REB – FUNCEF. 1. O recebimento, em parcela única, de 10% (dez por cento) da reserva matemática de poupança de previdência complementar da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF constitui antecipação parcial de benefício de previdência complementar, oportunizada por ocasião da migração de um plano de benefícios para outro. 2. A antecipação de parte do benefício de complementação de aposentadoria não se sujeita à incidência do imposto de renda tão-somente na proporção das contribuições recolhidas ao fundo previdenciário no período compreendido entre 1o de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido da pessoa física, porque já tributadas segundo sistemática de recolhimento do IRPF vigente à época. 3. Considerando-se ter sido o imposto de renda incidente sobre a antecipação questionada recolhido no ano de 2002, a SELIC é o índice a ser aplicado nos valores a devolver, sem utilização concomitante de outro índice, seja a título de juros ou correção monetária. Erro material que se corrige (ID 35834086, pág. 165/171 dos autos principais).

A execução foi proposta com o pedido de R$ 98.206,10.

A União discordou dos valores requeridos e apresentou cálculos no total de R$ 75.085,98.

A Contadoria apurou a quantia devida em R$ 106.143,11, para abril/10.

A r. sentença deve ser mantida.

Não há que se cogitar da ocorrência de prescrição quinquenal, no caso concreto.

A retenção indevida do imposto de renda ocorreu em 2002, mesmo ano do ajuizamento da ação de repetição.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADO A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUANDO EM VIGÊNCIA A LEI No7.713/88. RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA OU RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES NA VIGÊNCIA DA LEI No9.250/95. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE 01.01.89 A 31.12.95.

1.Por força da remessa oficial resta extinto o feito sem apreciação do mérito relativamente a autora Maria Aparecida de Araújo Martins que não comprovou sua aposentadoria ou resgate de contribuição vertida a FUNCEF quando em vigência a Lei no7.713/88.

2.Inocorrência de prescrição nos termos do artigo 168 do CTN. Resgate de contribuição vertida a FUNCEF em fevereiro/2002. Propositura da ação em 22 de janeiro de 2003.

3.As contribuições vertidas por empregados a fundo de previdência privada, quando em vigência a Lei no7.713/88, não eram dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, eis que mencionado tributo incidia sobre a totalidade dos rendimentos e do valor líquido destes eram captadas mencionadas contribuições.

4.O benefício auferido pelo empregado quando do resgate das contribuições não pode sofrer bitributação, não se aplicando o disposto no artigo 33, da Lei no9.250/95, com efeito retroativo a 01.01.89 a 31.12.95, quando em vigência a Lei no7.713/88(Precedentes do STJ e desta Turma).

5.Por força da remessa oficial. Sucumbência recíproca. Artigo 21 do CPC.

6.Parcial provimento da remessa oficial. Improvimento do recurso de apelação da União Federal (Fazenda Nacional)”.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1038619 - 0002965-57.2003.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARANO NETO, julgado em 15/03/2006, DJU DATA:08/05/2006 PÁGINA: 1189)

Além disso, a Contadoria Judicial se manifestou da seguinte forma sobre o tema: “A divergência entre o critério de cálculo da União e desta contadoria é tão somente o momento de início do exaurimento do crédito de contribuições acumulado entre 01/89 e 12/95. Enquanto a União inicia o exaurimento da data de início do recebimento da aposentadoria complementar ou em 01/01/96, o que ocorrer depois, essa contadoria inicia o exaurimento na data da aposentadoria ou a partir do período não prescrito, o que ocorrer depois. Adotamos tal critério porque entendemos, s.m.j., que o direito da autora de utilizar o crédito de contribuição acumulado no período entre 01/89 e 12/95 não prescreve”. (ID 35831928, pág. 47).

No que tange à apuração de valores, a Contadoria Judicial ao apresentar a primeira conta no presente feito, informou que: “(...) realizamos cálculos inerentes aos presentes autos nos termos do r. julgado. Consideramos a restituição do IR retido correspondente aos resgates ocorridos em 03/2002, conforme pedido e considerado nos cálculos feitos pelo autor (fls. 172/178/autos principais), sendo tais resgates dentro do limite das contribuições vertidas exclusivamente pelos autores no período de 01/01/89 até 31/12/95 (ID 35831926, pág. 136)”.

Após a União insurgir-se contra as quantias apuradas, a Contadoria Judicial esclareceu que: “(...) nos cálculos elaborados por esta contadoria as fls. 129/164 dos embargos, havíamos considerado para o exaurimento do crédito de contribuição dos autores, somente os valores correspondentes a 10% da reserva matemática resgatada por eles em 03/2002, sobre o qual foi retido indevidamente IR. Procedemos dessa maneira por assim entendermos o pedido dos autores, especificamente apontado na r. sentença de fls. 132/autos principais, onde podemos citar como exemplo, o autor Antônio Olinto Teixeira Neto, o qual demonstra em seus cálculos o valor resgatado por ele de R$ 15.337,58 (10% da reserva matemática), em 03/2002, o IR retido na fonte R$ 4.092,18, o qual corrigido pela Selic chega ao imposta a restituir a ele no valor de R$ 8.025,58. Ou seja, o autor pediu em sua conta a restituição do IR retido apenas sobre o resgate de 10%. No entanto, a RFB ao realizar seus cálculos considera em seu exaurimento valores recebidos pelos autores em parcelas anteriores ao período de 03/2002, quando ocorreu o resgate dos 10% da reserva matemática (sob o título de “Renda Antecipada”).

A ação principal e, por consequência, o presente feito, não se referem à repetição de tributo incidente sobre as contribuições vertidas entre 01/89 e 12/95, para plano de Previdência Privada, mas sim à restituição do imposto de renda incidente sobre o resgate de 10% da reserva matemática, nos termos do pedido dos ora embargados e do julgado exequendo.

Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão corretos, pois obedecem aos critérios ali propostos.

Entretanto, como os valores apurados pela Contadoria Judicial são superiores, a quantia a ser restituída deve restringir-se aos limites do pedido dos exequentes (R$ 98.206,10, para abril/10).

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da apresentação de contrarrazões, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Não há que se cogitar da ocorrência de prescrição quinquenal no caso concreto. A retenção indevida do imposto de renda ocorreu em 2002, mesmo ano do ajuizamento da ação de repetição.

2. O presente feito cuida da restituição do imposto de renda retido na fonte sobre a antecipação de 10% da reserva matemática, nos termos do pedido dos ora embargados e do julgado exequendo.

3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão corretos, pois obedecem aos critérios ali propostos.

4. Entretanto, como os valores apurados pela Contadoria Judicial são superiores, a quantia a ser restituída deve restringir-se aos limites do pedido dos exequentes (R$ 98.206,10, para abril/10).

5. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza Federal Convocada Leila Paiva, com quem votou o Juiz Federal Convocado Fabiano Carraro, com a ressalva de seu entendimento pessoal, e o Desembargador Federal Johonsom Di Salvo

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.